Tribunal: TJDFT
Processo: 0738050-97.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMISSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO VIRTUAL. FRAUDE RECONHECIDA. DÉBITOS NA CONTA CORRENTE. MORA INJUSTIFICADA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos inominados interpostos pelas instituições financeiras, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar as rés, solidariamente, ao pagarem à autora/recorrida o valor de R$5.000,00, a título de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) falha na prestação de serviços; (ii) direito da autora à reparação dos danos morais; e (iii) adequação do valor arbitrado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC). Ademais, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.
4. Segundo as provas produzidas, foi emitido cartão virtual mediante fraude e realizadas compras à revelia da autora (ID 67916329), gerando dívida mensalmente debitada na conta corrente da autora, com o fim de amortizar a dívida do cartão de crédito.
5. A autora comunicou o ilícito em outubro de 2023 e, embora reconhecida a fraude pela instituição financeira, os débitos não cessaram e os valores foram devolvidos somente em 01/05/2024 (ID 67916333 e ID 67916759 - Pág. 10). Os débitos indevidos foram feitos na conta corrente da autora da seguinte forma: 01/05/2023 - R$78,99; 01/08/2023 - R$3.058,80; 01/09/2023 - R$138,92; 01/10/2023 - R$2.815,76; 01/12/2023 - R$3.160,17; 01/01/2024 - R$4.980,99; 01/02/2024 - R$519,60; e 01/03/2024 - R$5.686,04.
6. O serviço defeituoso fornecido, agregado à mora injustificada de 7 meses para a efetiva devolução dos valores debitados na conta corrente, evidenciam a desnecessária perda de tempo útil da autora, gerando danos morais indenizáveis, por força da aplicação da teoria do desvio produtivo. Ademais, os débitos mensais realizados na conta corrente da autora causaram restrição patrimonial indevida, vulnerando seus atributos pessoais, de forma que deve ser reconhecido o direito da autora à reparação dos danos morais. Acórdão 1911967, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 26/8/2024, publicado no PJe: 3/9/2024; e Acórdão 1929135, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 30/09/2024, publicado no DJe: 11/10/2024.
7. Quanto ao valor da indenização, consideradas as circunstâncias fáticas e a lesão ao direito pessoal sofrida pela autora, o valor arbitrado atendeu aos critérios legais, revelando-se razoável e proporcional. Ademais, as Turmas Recursais consolidaram o entendimento de que o valor da indenização fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, é passível de modificação na via recursal quando dissociado dos parâmetros que ensejaram a sua valoração, hipótese não configurada.
IV. DISPOSITIVO
8. Recursos desprovidos.
9. Nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno os recorrentes ao pagamento pro rata das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação.
10. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o, II.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 479/STJ; TJDFT, Acórdão 1911967, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 26/8/2024; e Acórdão 1929135, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 30/09/2024.